Tribunal: TJES
Processo: 5004244-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004244-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO FERES JUNIOR
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – QUESTÃO DE DIREITO – MATÉRIA OBJETO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A
s razões recursais restringem-se a defender a impossibilidade de incidência de juros capitalizados para o cálculo do montante atualizado da execução,
c
ontudo
, a decisão agravada não determinou a aplicação de juros capitalizados sobre o montante executado, tampouco reconheceu qualquer valor como sendo o
quantum debeatur
,
motivo pelo qual não merece guarida a irresignação do agravante.

2. I
mporta destacar que ainda
que o laudo pericial homologado pelo Juízo contenha a capitalização de juros, a sua (i)legalidade deve ser analisada por ocasião do julgamento dos embargos à execução por ser matéria de direito não afeta ao mister do
expert
.

3. D
eve ser consignado que, nos termos do artigo 479, do CPC, o juiz apreciará a prova pericial indicando na sentença as razões da formação do seu convencimento e os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

4. R
ecurso
conhecido e

im
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
4244-19
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURICIO FERES JUNIOR

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

M
AURICIO FERES JUNIOR

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
de Vitória/ES
nos autos d
os

embargos à
execução

nº 0039068-66.2012.8.08.0024
por ele opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A,
que homologou o laudo pericial e
esclarecimentos,
d
ando por encerrada a instrução
.

Em suas razões, postula
o

agravante,
em síntese,

a
re
forma da decisão
no que diz respeito
à homologação
do laudo e esclarecimento periciais retirando a total incidência de
juros capitalizados calculados pelo perito,
sob o argumento, em síntese, de que
a legislação atual veda a sua incidência.

Pois
bem
,
o
cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015,
parágrafo único
, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

A
nalisando
detidamente

os autos,
não vislumbro
argumentos
capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do
in
deferimento d
o efeito suspensivo recursal.

De início,
constato que a decisão agravada homologou o laudo pericial e
os
esclarecimentos apresentados, diante da sua realização por perito da área técnica e de confiança do Juízo, bem como por ser
em
suficiente
s
para o deslinde da questão, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, dando por encerrada a instrução.

Por outro lado, a
s razões recursais restringem-se a defender a impossibilidade de incidência de juros capitalizados para o cálculo do montante atualizado da execução.

Contudo
, a decisão agravada
não
determinou a aplicação de juros capitalizados sobre o montante executado, tampouco reconheceu qualquer valor como sendo o
quantum debeatur
,
motivo pelo qual não merece guarida a irresignação do agravante.

Inclusive
,
importa destacar que ainda
que o laudo pericial homologado pelo Juízo contenha a capitalização de juros, a sua (i)legalidade deve ser analisada por ocasião do julgamento dos embargos à execução por ser matéria de direito não afeta ao mister do
expert
.

Por fim, deve ser consignado que, nos termos do artigo 479, do CPC, o juiz apreciará a prova pericial indicando na sentença as razões da formação do seu convencimento e os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Portanto, sem maiores delongas, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22/08/2023 - Acompanho a relatoria.